Tribunal: TJES
Processo: 5004286-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-35.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANNA SOBROZA BOZA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004286-35.2022.8.08.0011

APELANTE:
DAYANNA SOBROZA BOZA

APELADA:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROUNI. REPROVAÇÃO INDEVIDA DE BOLSA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de matrícula em curso superior com bolsa ProUni, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de comprovação do envio de documentos, sendo que a instituição de ensino posteriormente reconheceu administrativamente a “reprova indevida” da bolsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de matrícula diante da conclusão do curso em outra instituição; (ii) estabelecer se a reprovação indevida da bolsa ProUni e a manutenção de cobranças e negativação ensejam inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão do curso superior pela apelante em outra instituição torna inútil e impossível o provimento jurisdicional quanto ao pedido de matrícula, caracterizando perda superveniente do interesse processual.

A instituição de ensino reconhece administrativamente a reprovação indevida da bolsa, configurando confissão de falha na prestação do serviço.

A conduta da apelada viola a boa-fé objetiva ao adotar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ao admitir o erro e manter as cobranças.

A responsabilidade da fornecedora de serviços educacionais é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A cobrança de mensalidades relativas a período coberto por bolsa indevidamente negada configura defeito do serviço e torna os débitos inexigíveis.

A negativação indevida do nome da consumidora e a frustração de sua trajetória acadêmica ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 diante da gravidade da conduta e da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A conclusão do curso em outra instituição acarreta perda superveniente do objeto quanto ao pedido de matrícula. 2. A confissão administrativa de erro na concessão de bolsa ProUni caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigíveis as cobranças correspondentes. 3. A manutenção de cobrança indevida com negativação do nome do consumidor gera dano moral indenizável, fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 186, 422 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado nº 1013256-47.2024.8.26.0003, Rel. Marcio Bonetti, j. 01.11.2024; STJ, REsp 248.764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 09.05.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004286-35.2022.8.08.0011

APELANTE:
DAYANNA SOBROZA BOZA

APELADA:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de matrícula em curso superior com bolsa ProUni, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. A apelante sustenta que a instituição ré admitiu administrativamente que a negativa da bolsa foi um erro ("reprova indevida").

Em grau recursal, informou-se a conclusão do curso pela autora em outra instituição, com a consequente desistência do pedido de matrícula, remanescendo o interesse quanto à anulação das cobranças de 2021/2 e à reparação extrapatrimonial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

1. DA PERDA PARCIAL DO OBJETO

Ab initio
, verifico a ocorrência de fato superveniente que impacta o interesse recursal quanto ao pedido de obrigação de fazer (matrícula no 6º período). A apelante, diante da negativa da ré, transferiu seu vínculo acadêmico e já colou grau no curso de Enfermagem em outra instituição de ensino.

Tal circunstância esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido no item "d.1" da inicial, atraindo a incidência do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - ificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A conclusão do curso superior pela apelante em instituição diversa torna impossível e desnecessária a condenação da apelada à realização de uma matrícula para semestre letivo já ultrapassado. Assim, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito apenas quanto a este pedido específico.

2. DO MÉRITO

2.1 FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BOA-FÉ OBJETIVA

A controvérsia remanescente cinge-se à legalidade das cobranças referentes ao 5º período (2021/2) e ao dever de indenizar. O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de prova do envio de documentos. Contudo, tal entendimento não resiste ao exame do documento ID 13682013, carreado aos autos pela Defensoria.

Neste documento, a Central de Relacionamento da ré, após reanálise, confessa expressamente:
"Reanalisamos a documentação encaminhada e identificamos que trata-se de uma reprova indevida"
.

Tal admissão de culpa pela instituição de ensino configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ao reconhecer administrativamente que a reprovação foi indevida, a apelada atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados, independentemente de discussões sobre a completude formal de páginas em branco da CTPS. A instituição falhou no dever de informação e transparência, frustrando a expectativa legítima da aluna hipossuficiente.

Nesse diapasão, a responsabilidade do prestador de serviços educacionais é regida pelo Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Havendo a confissão administrativa do erro, resta caracterizado o defeito no serviço. Consequentemente, as mensalidades cobradas da aluna referentes ao período em que ela deveria estar amparada pela bolsa integral (2º semestre de 2021) são inexigíveis, uma vez que a ausência do benefício decorreu de erro exclusivo da instituição de ensino apelada.

2.2 DO DANO MORAL: A INSCRIÇÃO INDEVIDA E A VIOLAÇÃO AO PROJETO DE VIDA ACADÊMICA

A caracterização do dano moral no presente caso não se exaure na mera anotação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, embora tal fato, por si só, já fizesse exsurgir a responsabilidade reparatória.

O cerne da lesão extrapatrimonial reside também na falha administrativa reiterada que submeteu a estudante a um estado de desamparo e incerteza quanto à continuidade de seus estudos superiores.

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, já mencionado.

Ao admitir administrativamente que a reprovação da bolsa foi indevida e, simultaneamente, manter as cobranças que geraram a negativação, a faculdade apelada incorreu em defeito flagrante na prestação do serviço.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva e desrespeita a dignidade da aluna, que se viu compelida a abandonar a instituição para buscar a conclusão de sua graduação em outro estabelecimento de ensino ante o descaso da ré em sanar o erro confessado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece que o erro na gestão de benefícios educacionais, somado à negativação, extrapola o mero aborrecimento, conforme julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS TÉRMINO DA BOLSA PROUNI . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, declarando a inexistência de débito referente a mensalidades do segundo semestre de 2022, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 12 .000,00 por danos materiais, em virtude de cobranças indevidas e negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança referente ao segundo semestre de 2022 foi indevida, considerando o término da bolsa Prouni da autora; e (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A instituição de ensino reconhece que a autora possuía crédito referente a semestres anteriores e, portanto, as cobranças realizadas foram indevidas, o que implica a confissão de que o débito contestado não existia.
4 . A negativação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, Rel . Min. João Otávio de Noronha). 5. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e atender às finalidades compensatórias e punitivas da reparação. 6. A autora faz jus ao valor de R$ 759,50 a título de danos materiais, correspondentes ao crédito remanescente apurado em relação às mensalidades do segundo semestre de 2022. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10132564720248260003 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 01/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/11/2024)

O reconhecimento administrativo do equívoco pela instituição de ensino torna a manutenção da cobrança um ato ilícito qualificado. No caso
sub examine
, a situação é agravada pelo fato de a apelante ter sido privada da tranquilidade necessária para cursar enfermagem, sendo submetida a abalos emocionais decorrentes do estresse e do dispêndio de tempo útil para tentar solucionar um litígio imposto antijuridicamente pela requerida.

O dever de indenizar encontra fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, a conduta da faculdade preenche todos os requisitos da responsabilidade civil: o ato ilícito (reprovação indevida da bolsa e cobrança indevida), o dano (negativação do nome e interrupção forçada da trajetória acadêmica na instituição) e o nexo de causalidade entre ambos.

Para a fixação do
quantum
, deve-se considerar a reincidência de entraves criados pela ré, que indeferiu a bolsa inclusive por ausência de comprovante de rendimentos de uma criança de 09 (nove) anos, demonstrando absoluto descaso com os critérios de razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça baliza a fixação com moderação e proporcionalidade:

(...). IV -
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
V - No caso, diante de suas circunstâncias, o valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável. (STJ - REsp: 248764 MG 2000/0014940-3, Relator.: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/08/2000 p. 115)

Considerando a extensão do dano, que abrange dois aspectos, o creditício (negativação indevida) e o educacional e psíquico (incerteza quanto à vida acadêmica), entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é condizente com a gravidade da conduta da apelada. Este valor não configura enriquecimento sem causa, mas sim uma reparação justa pelo tempo de vida perdido e pela angústia suportada pela apelante na busca por seu direito fundamental à educação.

Destarte, impõe-se o reconhecimento de que a faculdade não apenas falhou em gerir um programa social do qual é parceira, mas agiu com negligência ao ignorar sua própria constatação de erro administrativo, perpetuando cobranças e restrições de crédito que feriram a honra e o planejamento profissional da estudante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
quanto ao pedido de matrícula (item d.1 da inicial), ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e:
(a)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
de todos os débitos da apelante junto à apelada referentes ao 5º período do curso de Enfermagem (2º semestre de 2021), determinando que a ré promova a baixa definitiva de quaisquer restrições de crédito em nome da autora relativas a este período, no prazo de 05 (cinco) dias;
(b)
CONDENAR
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência mínima da apelante nos pedidos remanescentes, condeno a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.